Tribunal: STF
Processo: ARE 1536456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE/POSSE DE ARMAS. NULIDADE DO FEITO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. INÉPCIA DA DENÚNCIA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. MORTE DO AGENTE INFORMADA NOS AUTOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.



    Preliminares: esclarece-se que a denúncia anônima, como ponto de partida da atuação policial, é elemento íntegro e capaz de justificar a adoção de diligências e demais medidas de investigação com o objetivo de elucidar os fatos narrados. Por certo, a impossibilidade de sua utilização como elemento de informação, na prática, redundaria na inviabilidade da elucidação de crimes como o presente. No caso em tela, a denúncia anônima apenas motivou a apuração inicial dos fatos que, posteriormente corroborados com outros elementos probatórios. De mesmo modo, verifica-se que as interceptações telefônicas foram deferidas e prorrogadas de forma fundamentada, apoiadas em diligências prévias realizadas pela autoridade policial e resumidas tanto na Representação pelas interceptações quanto no Relatório de Investigação, tudo em conformidade com o que prevê a Lei de regência da matéria. Logo, não há que se falar em nulidade dos mandados de busca e apreensão, tampouco das interceptações telefônicas. O Supremo Tribunal Federal já afirmou a desnecessidade da transcrição integral das conversas interceptadas, desde que seja possibilitado aos investigados o pleno acesso as conversas captadas. De qualquer sorte, não logrou êxito a defesa em demonstrar a ocorrência de cerceamento ou ofensa ao contraditório, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal. Observa-se que o magistrado a quo, atenta ao conteúdo do verbete sumular (Súmula vínculante nº 11) e aos requisitos nele contidos, motivadamente, fundamentou a decisão de manter os apelantes algemados durante a audiência, sendo a medida devidamente justificada e necessária para resguardar a segurança não só daqueles que se faziam presentes na solenidade. De qualquer sorte, a nulidade decorrente do uso indevido de algemas é relativa, e não pode ser declarada, se nenhum prejuízo à defesa for constatado, exatamente como é o caso dos autos. Também não merece trânsito a preliminar de inépcia da denúncia em relação ao delito de associação para o tráfico. Observa-se que a inicial acusatória descreveu suficientemente o fato imputado, dentro dos limites conhecidos, com a presença das circunstâncias elementares do tipo penal e delimitando as condutas dos acusados, especificando quais réus atuavam no fornecimento, na distribuição e na venda das drogas. Mérito: entendese comprovada a materialidade dos delitos de tráfico, de associação para o tráfico de drogas e de posse/porte de armas de fogo pelos elementos trazidos no inquérito policial, bem como pelas interceptações telefônicas realizadas, além dos laudos periciais juntados aos autos. Quanto à autoria, por outro lado, está demonstrada principalmente pelos mandados de busca e apreensão e pelos relatos dos policiais ouvidos em juízo, bem como pelos diálogos decorrentes das interceptações telefônicas realizadas. Segundo consta dos autos, a Delegacia especializada recebeu informações de tráfico de drogas realizado em uma residência na rua Tapes, bairro Matias Velho, em Canoas. Com o início das investigações, realizaram-se monitoramento do local, levantamentos fotográficos e contato com colaboradores locais, vizinhos e populares, bem como foram cumpridos mandados de busca e apreensão, momento em que foram identificados alguns números telefônicos. Por meio de interceptações telefônicas, os policiais identificaram que se tratava, na verdade, de organização estruturada com o fim de praticar traficância. Apurou-se que o grupo vendia, basicamente, maconha e "crack". Conforme se vê ao longo da instrução criminal, sobejou provas a demonstrar a destinação comercial dos narcóticos, bem como a concreta estabilidade e permanência da associação dos réus, evidenciando que a prática do crime de tráfico de drogas não era eventual, muito pelo contrário, representava atividade organizada, estável, com subdivisão de tarefas, de modo que todos os réus estavam vinculados subjetivamente nesse desiderato. Como se percebe, os depoimentos dos policiais descrevem com exatidão como ocorreu a operação, apontando que estavam investigando delitos da Lei de drogas, não havendo que se falar em ausência de provas. Sob este prisma, vislumbra-se que os relatos dos agentes de segurança, além de firmes e coerentes na sua essência, apresentam-se de modo muito robusto a explicar e delinear a dinâmica dos fatos, da associação dos réus e do encontro das armas com dois destes. Assim, evidente, pois, que a simples negativa de autoria dos réus não se mostra suficiente para impedir a responsabilização penal pelas ações praticadas e, diante de todos estes elementos colhidos, não há o que se falar em míngua probatória capaz de implicar na absolvição dos réus por aplicação do princípio in dubio pro reo.



    À UNANIMIDADE, DECRETARAM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU LEANDRO DE CARVALHO FONTINEL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS APLICADAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º III; 5º, X, XII, LIV e LVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente